Tribunal: TJDFT
Processo: 0702908-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vistos, etc. Keille Costa Ferreira Silva (OAB/DF n. 26.523), Wendi Palácio Tomé (OAB/DF n. 26.008) e Lidiane Rodrigues Paz (OAB/DF n. 37.610) informam a renúncia aos poderes que lhes foram conferidos por GEOSOLO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRIMENSURA LTDA – ME, SHIRLEY NUNES WIDMER E DALTRO WIDMER, razão pela qual pleiteiam a exclusão de seus nomes para as futuras publicações, bem como a intimação dos Embargantes/Agravantes para que possam constituir novo procurador (ID n. 35389436; ID n. 35389439, págs. 01/02; ID n. 35389440, 35389441 e 35389442). Compulsando os autos, verifico que foi outorgada procuração (ID n. 32343031 e 32343033) ao advogado Nascimento Alves Paulino, OAB/DF n. 15.194, subscritor da petição de agravo de instrumento, o que dispensa a notificação dos Embargantes/Agravantes, porquanto as partes continuam devidamente representadas nos presentes autos (art. 112, §2o, do CPC). À Secretaria da 7a Turma Cível, para que proceda à exclusão do nome dos advogados Keille Costa Ferreira Silva (OAB/DF n. 26.523), Wendi Palácio Tomé (OAB/DF n. 26.008) e Lidiane Rodrigues Paz (OAB/DF n. 37.610), dos presentes autos, devendo as publicações dos atos processuais serem efetuadas em nome do Dr. Nascimento Alves Paulino, OAB/DF n. 15.194. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator